Tribunal: STF
Processo: RHC 63752
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. FLAGRANTE PREPARADO: ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DILIGENCIAS: CABIMENTO, PARA FORMAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
NÃO HAVENDO QUALQUER PROVA DE TER SIDO PREPARADO O FLAGRANTE, EM
FACE DO QUAL FOI PRESO O RÉU, NÃO HÁ COMO ADMITIR-SE A ALEGAÇÃO A
RESPEITO.
CONSTITUI PROCEDIMENTO NORMAL, E MESMO O ACONSELHAVEL, SER O
INQUERITO DEVOLVIDO A POLICIA PARA SUA MELHOR INSTRUÇÃO E BOA
FORMAÇÃO DA AÇÃO PENAL, SE FOR O CASO.
SE O EXCESSO DE PRAZO E ALEGADO PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO
INTERROGATORIO, CONSIDERA-SE PREJUDICADA A ALEGAÇÃO SE JA VEIO ESTE
A SER REALIZADO.
RECURSO IMPROVIDO.